Tribunal: TJDFT
Processo: 0752529-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752529-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO E RÉPLICA NÃO APRECIADAS. DECISÃO CASSADA. 1. O julgador singular incidiu em erro, uma vez que permitiu o processamento do feito da forma como proposta, cumulando cobrança de valor líquido com valor necessariamente sujeito a liquidação, não analisou a impugnação e a réplica apresentadas pelas partes e utilizou a preclusão, inaplicável à hipótese, como medida para abster-se de analisar as questões que lhe foram postas oportunamente pelas partes. 2. Diante do cerceamento de defesa em prejuízo das partes e do devido processo legal, deve ser cassada a decisão proferida, oportunizada a análise das questões aventadas. 3. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Decisão cassada. Recurso prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso I, 1.025 e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, asseverando que os embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento não tinham caráter protelatório, mostrando-se descabida a fixação da multa correlata, prevista no referido artigo 1.026, §2o, do CPC. Afirma, ademais, que a aludida multa é descabida quando da primeira e única oposição de embargos declaratórios, tal como no caso dos autos; b) artigos 1.002, 1.013, também do CPC, sustentando ser descabido o conhecimento, de ofício, de cerceamento de defesa, em obediência ao princípio da adstrição. Aponta, quanto às duas teses acima descritas, dissenso jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 1.002, 1.013, e 1.026, §2o, todos do CPC. As matérias encontram-se devidamente prequestionadas e encerram discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência jurisdicional, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, revelando-se conveniente a submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012